Tribunal: STF
Processo: ARE 1277997
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção com fundamento na inconstitucionalidade das Taxas de Combate a Incêndios e Limpeza Pública, tendo em vista, ainda, o vício na fundamentação legal – Mácula no lançamento que teria atingido inclusive a cobrança de IPTU – Descabimento parcial – Hipótese em que, embora nula a cobrança das taxas, a exigência remanesce do IPTU hígida, bastando tão somente a substituição das CDAs com a exclusão das cobranças anuladas – Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, II, e 156 da CF. Sustenta, em essência, a constitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e extinção de incêndios.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No que diz respeito à questão referente à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, no julgamento do RE nº 576.321/SP, Tema 146 do STF, de 04/12/2008, publicada no DJe de 13/02/2009, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
    ‘I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.’ 
    Quanto à Taxa de Sinistro, observo que, no julgamento do RE nº 643.247/SP, Tema 16 do STF, de 24/05/2017, publicada no DJe de 19/12/2017, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
    ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’
    No mais, do exposto, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 
    (…)
    Com efeito, ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do conjunto probatório dos autos e direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, inadmitindo-se quanto ao mais, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída e cobrada por Município (Tema 16 da RG). Confira-se a ementa do julgado:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” (RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Quanto à taxa de limpeza, o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo STF no sentido de que a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende a Constituição Federal. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 13.02.2009, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa diante da prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 815.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da referida taxa, quando vinculada a serviços em benefício da população em geral, como limpeza de vias e logradouros públicos. 2. O Tribunal a quo decidiu pela inconstitucionalidade da taxa exigida pelo município, uma vez que está vinculada à limpeza de logradouros públicos, em benefício da população geral. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 583.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório dos autos, o que é vedado nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.165.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator